Tribunal: TJSP
Processo: 1504353-38.2018.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963420
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1504353-38.2018.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE ASSIS, é apelada KOYAMA AMORIM E CIA. LTDA - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), KLEBER LEYSER DE AQUINO E
GERALDO XAVIER.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
MÔNICA SERRANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1504353-38.2018.8.26.0047
2
APELAÇÃO CÍVEL no 1504353-38.2018.8.26.0047 - Assis
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS
APELADO: KOYAMA AMORIM E CIA. LTDA - ME
VOTO No 18255
EXECUÇÃO FISCAL – Abandono da causa – Intimação
eletrônica da exequente para fins de andamento no feito, a qual
se quedou inerte – Extinção com fulcro no art. 485, inc. III e
par. 1o, do CPC – Cabimento – Exegese do art. 5o, par. 6o, e art.
9o, par. 1o, da Lei no 11.419/2006 – Recurso desprovido.
Trata-se de apelação interposta contra sentença que, em
execução fiscal 1, extingui-a com fundamento no art. 485, inc. III e par. 1o, do CPC, ante
o abandono da causa pela exequente.
Em síntese, sustenta a apelante que não foi intimada
pessoalmente para dar andamento ao feito, nos termos do art. 485, inc. III e par. 1o, do
CPC, bem como que seria impossível o reconhecimento do abandono da causa na
execução fiscal, pois regida especialmente pela Lei no 6.830/80.
Não houve resposta.
É o relatório.
A irresignação é descabida.
Cuida-se de execução fiscal distribuída em 14/12/2018
1 Valor da causa: R$.17.903,08, na distribuição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1504353-38.2018.8.26.0047
3
para cobrança de Taxa de Licença e Fiscalização dos exercícios de 2016 e 2017, com
despacho citatório em 08/01/2019. Citação via AR não efetivada (fls. 09).
Em 15/04/2020 (fls. 11), a Fazenda foi notificada sobre a
não efetivação da citação do executado e intimada a se manifestar sobre o
prosseguimento do feito, no prazo de 30 dias.
Diante do silêncio, intimou-se a Fazenda a providenciar o
regular andamento do feito no prazo de 5 dias, sob pena de extinção da ação, com
encaminhamento ao portal eletrônico em 30/06/2020 (fls. 14) . Em 10/07/2020
transcorreu o prazo da leitura no portal eletrônico, sem qualquer manifestação.
Com efeito, o art. 485, inc. III, do CPC permite
expressamente a extinção do processo sem julgamento do mérito nos casos de abandono
da causa por mais de 30 dias. Outrossim, o par. 1o do artigo dispõe que, nesta hipótese,
mister que a parte seja intimada pessoalmente para suprir a falta em cinco dias.
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
(...)
III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o
autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;
(...)
§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1504353-38.2018.8.26.0047
4
pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.
Ainda, é do art. 183 do mesmo diploma legal a previsão
de que “A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas
autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as
suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação
pessoal”. Nada obstante, o parágrafo primeiro desta norma esclarece que “A intimação
pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico”. Nesse sentido, dispõe o art.
5o, caput e par. 6o, e art. 9o, caput e par. 1o, da Lei no 11.419/2006:
Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal
próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei,
dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.
§ 6o As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda
Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.
Art. 9o No processo eletrônico, todas as citações, intimações e
notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão feitas por meio
eletrônico, na forma desta Lei.
§ 1o As citações, intimações, notificações e remessas que viabilizem o
acesso à íntegra do processo correspondente serão consideradas
vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais.
Assim, muito embora tenha sido pessoalmente intimada
por meio eletrônico, a exequente deixou transcorrer in albis os prazos para
manifestação, atitude que caracteriza abandono da causa e ensejou a correta sentença de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1504353-38.2018.8.26.0047
5
extinção da execução fiscal. Neste sentido, já decidiu este E. Tribunal:
TRIBUTÁRIO
APELAÇÃO
EXECUÇÃO FISCAL
IPTU

EXERCÍCIOS DE 2012 A 2014
MUNICÍPIO DE RIO DAS
PEDRAS. Sentença que, reconhecendo o abandono da causa,
extinguiu a execução fiscal, nos termos do artigo 485, inciso III do
Código de Processo Civil de 2015. Apelo do exequente. ABANDONO
DA CAUSA O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de
que é possível a extinção da execução fiscal com base no artigo 267,
inciso III do Código de Processo Civil de 1973 (artigo 485, inciso III
do Código de Processo Civil de 2015) Necessário, no entanto, que
a parte seja intimada pessoalmente para dar efetivo andamento ao
feito Inteligência do artigo 267, §1o do Código de Processo Civil de
1973 e artigo 485, § 1o do Código de Processo Civil de 2015

Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta C. Câmara No
caso, houve a intimação pessoal do exequente, por meio do portal
eletrônico, nos termos do artigo 183, § 1° do Código de Processo
Civil de 2015
Exequente que, intimado, não fez nenhuma
manifestação Abandono da causa caracterizado Precedente deste
E. Tribunal de Justiça em caso análogo. Sentença mantida Recurso
desprovido. (Apelação Cível 1500802-84.2016.8.26.0511; Relator
(a): Eurípedes Faim; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito
Público; Foro de Rio das Pedras - Vara Única; Data do Julgamento:
19/03/2013; Data de Registro: 13/03/2019).
APELAÇÃO -- Execução Fiscal Intimação da Fazenda Pública por
meio do Portal Eletrônico para dar andamento ao feito Ausência
de manifestação
Intimação eletrônica com efeito de intimação
pessoal Inteligência do art. 183, § 1o, do NCPC e art. 5o da Lei no
11.419/06 Extinção do processo nos termos do art. 485, III, do
CPC
Sentença mantida RECURSO NÃO PROVIDO. (Apelação
Cível 0001416-90.2015.8.26.0094; Relator (a): Fortes Muniz; Órgão
Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de Brodowski - Vara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1504353-38.2018.8.26.0047
6
Única; Data do Julgamento: 28/06/2018; Data de Registro:
04/07/2018).
Por fim, é sabido que a Fazenda Pública já goza de um
sem número de prerrogativas de direito material e processual, a exemplo da presunção
relativa de certeza e liquidez da CDA, dos prazos em dobro para suas manifestações e
do reexame necessário. Não é razoável, portanto, fazer-se vista grossa para casos como
este, em que exsurge hialina a negligência do ente público no acompanhamento e na
condução dos feitos nos quais é parte, até mesmo em respeito à isonomia, visto que do
ente privado, que não possui quaisquer vantagens nesse sentido, é exigido todo o rigor
da lei.
No mais, o CPC aplica-se subsidiariamente à Lei no
6.830/80, o que significa dizer que esta norma é suplantada por aquela.
Do exposto, nega-se provimento ao recurso.
MÔNICA SERRANO
Relatora